Tribunal: TCU
Processo: 036.018/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 649/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este Processo de Contas Ordinárias, referente ao exercício de 2015, da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia (SE-MME); Considerando que, por meio do Acórdão 6364/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, restou sobrestado o julgamento das contas de Marcio Pereira Zimmermann até a apreciação de mérito do TC Processo 033.493/2015-4 , que versou sobre monitoramento com vistas a apurar as responsabilidades, no âmbito do MME, pela intempestividade na definição do modelo a ser seguido para as concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo art. 7o da Lei 12.783/2013; Considerando que, nos autos do referido TC Processo 033.493/2015-4 , foi proferido o Acórdão 1424/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, mediante o qual o Colegiado acolheu as razões de justificativa apresentadas por Marcio Pereira Zimmermann e arquivou o processo; e Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica, peças 63-65, cujas conclusões foram anuídas pelo Ministério Público de Contas, em parecer exarado pela Procuradora-Geral, peça 66; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) levantar o sobrestamento do processo para julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas do Sr. Marcio Pereira Zimmermann (CPF XXX.465.030-XX), dando-lhe quitação plena; b) informar à Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia a prolação do presente Acórdão, destacando que seu teor pode ser consultado por meio do site do Tribunal de Contas da União; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 036.018/2016-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Altino Ventura Filho (XXX.089.224-XX); Carlos Nogueira da Costa Junior (XXX.276.073-XX); Francisco Romário Wojcicki (XXX.741.240-XX); Ildo Wilson Grüdtner (XXX.801.169-XX); João José de Nora Souto (XXX.906.345-XX); Luiz Eduardo Barata Ferreira (XXX.431.577-XX); Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Marco Antonio Martins Almeida (XXX.163.621-XX); Moacir Carlos Bertol (XXX.720.479-XX); Ricardo Luiz de Souza Licks (XXX.563.410-XX); Robésio Maciel de Sena (XXX.976.386-XX); Telton Elber Correa (XXX.274.390-XX); Weibson Gustavo de Souza Gomes (XXX.284.294-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.